Tribunal: TJSP
Processo: 2140941-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente progredido ao regime semiaberto - Ausência de vagas - Pleiteia a concessão da ordem para que seja imediatamente removido a estabelecimento compatível com o regime semiaberto – Prejudicado – Réu já se encontra cumprindo a pena em regime semiaberto – Requer a concessão da prisão albergue domiciliar em razão da Reomendação no 62/2020 – Impossibilidade - Pandemia do

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente progredido ao regime semiaberto - Ausência de vagas - Pleiteia a concessão da ordem para que seja imediatamente removido a estabelecimento compatível com o regime semiaberto – Prejudicado – Réu já se encontra cumprindo a pena em regime semiaberto – Requer a concessão da prisão albergue domiciliar em razão da Reomendação no 62/2020 – Impossibilidade - Pandemia do Covid-19 não autoriza a soltura imediata de condenados que, sequer comprovaram estar no grupo de risco – Impetração prejudicada em parte e, quanto ao mais a ordem foi denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2140941-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante KALED
LAKIS e Paciente RODRIGO GOMES DIONISIO, é impetrado MMJD DO DEPTO.
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL - DEECRIM 3a RAJ - BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140941-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2140941-68.2020.8.26.0000
Comarca:
BAURU
Impetrante:
KALED LAKIS
Paciente:
RODRIGO GOMES DIONISIO
Voto no
29109
Habeas Corpus. Paciente progredido ao regime semiaberto -
Ausência de vagas - Pleiteia a concessão da ordem para que
seja imediatamente removido a estabelecimento compatível
com o regime semiaberto Prejudicado Réu já se encontra
cumprindo a pena em regime semiaberto Requer a concessão
da prisão albergue domiciliar em razão da Reomendação no
62/2020
Impossibilidade - Pandemia do Covid-19 não
autoriza a soltura imediata de condenados que, sequer
comprovaram estar no grupo de risco
Impetração
prejudicada em parte e, quanto ao mais a ordem foi denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado KALED LAKIS, em favor de RODRIGO GOMES
DIONISIO, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução de Bauru/SP
DEECRIM 3a RAJ.
Afirma que o paciente foi progredido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140941-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
regime semiaberto em 10/02/2020 e aguarda a remoção para
estabelecimento adequado à sua condição processual.
Alega que a permanência do paciente em local
destinado ao preso do regime fechado configura constrangimento ilegal,
pois cumpre pena em local mais gravoso do que o previsto. Diz, ainda,
que, diante das notícias sobre o crescimento acelerado do Corona vírus
(COVID 19), o réu se encontra em situação de vulnerabilidade, por conta
das precárias condições do Centro de Detenção que está custodiado.
Almeja então, liminarmente, que seja deferida
a prisão albergue domiciliar ou a concessão da ordem para a imediata
remoção do paciente para estabelecimento adequado.
A liminar foi indeferida (fls. 121/124). A
autoridade apontada como coatora prestou as informações (fl. 127/128) e a
Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer entendendo estar
prejudicado o pedido de remoção de estabelecimento prisional e opinando
pela denegação da ordem no tocante ao pedido de aplicação da prisão
albergue domiciliar. (fls. 131/137).
É o relatório.
O writ está prejudicado em parte e, na parte
conhecida, a ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140941-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não há qualquer constrangimento ilegal a ser
afastado.
Inegável que a sociedade está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais
têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado
isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença
se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62,
de 17/03/2020 do CNJ recomenda aos magistrados com competência sobre
a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos.
Entretanto, não se trata de determinações que
devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que devam ser
adotadas de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos
também a segurança pública em risco.
A recomendação, à toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas
à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140941-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
No caso dos autos, não há prova contundente
demonstre que a situação de vulnerabilidade do paciente que autorize, de
imediato, a concessão da prisão domiciliar como requerido pela defesa, sem
que o paciente demonstre os requisitos para alçar o regime mais brando.
Quanto aos mais, consoante decisão juntada às
fls. 60/61 dos autos de origem, em 10/02/2020, o magistrado a quo
concedeu a progressão e determinou o cumprimento da decisão com a
requisição de vaga e transferência do paciente.
Em
11/02/2020
houve
a
intimação
da
Secretaria da Administração Penitenciária, conforme se vê da certidão de
fls. 63 dos autos de origem. Assim, nesse caso, a demora não extrapolou o
limite da razoabilidade.
Portanto, deve o paciente aguardar a efetivação
transferência
para
a
Penitenciária
pelos
órgãos
competentes da
Administração e conforme a lista cronológica.
Ainda, ressalte-se que não é responsabilidade
do Juízo Criminal a demora no cumprimento de eventual determinação de
transferência para o regime semiaberto, algo que é função do Coordenador
Regional dos Estabelecimentos Penitenciários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140941-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Cumpriu o Juízo a função jurisdicional,
concedendo o benefício pleiteado ao paciente determinando a expedição
de guia de transferência e oficiando à Secretaria da Administração
Penitenciária e à Direção da Unidade Prisional para a imediata
remoção, de modo que não há qualquer ato ilegal por parte da autoridade
impetrada.
É sabido que as remoções dos presos
condenados ocorrem à medida que vão surgindo vagas em regime
semiaberto nas Penitenciárias.
O ideal é que o paciente, assim que
progredido, também tivesse sua transferência para cumprimento de pena
em regime adequado o mais breve possível. No entanto, é sabido, as
providências para a transferência de um condenado demandam tempo e há
de ser obedecida a ordem estabelecida na lista de espera da vaga para a
efetivação de sua transferência.
Em outras palavras, a esta providência está
sujeita a alguma demora, pois depende da remoção de entraves
administrativos, mormente neste momento delicado em que o país se
encontra devido a pandemia causada pelo Covid-19, sendo sabido de todos
as dificuldades que vêm sendo enfrentadas pelas autoridades competentes,
devido a obstáculos de ordem material, para a efetivação da transferência
de condenados ao regime intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140941-68.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Inexiste constrangimento ilegal nesta situação.
O condenado deve aguardar as medidas administrativas necessárias à sua
transferência para o estabelecimento adequado ao cumprimento de sua
pena.
Ainda, conforme se depreende dos autos, em
14 de julho de 2020, o paciente foi transferido para unidade prisional de
cumprimento de regime semiaberto (fl. 126 dos autos de origem).
Com efeito, o writ está prejudicado pela perda
do seu objeto, neste ponto, haja vista não mais subsistir o suposto
constrangimento ilegal contra o qual se insurgiu o paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO em parte o writ e, quanto ao mais, DENEGO a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator